Tribunal: STF
Processo: RHC 60109
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RECURSO CONTRA SUA DENEGAÇÃO DESACOMPANHADO DAS
RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUNTADA DE JORNAL
NOTICIANDO A OCORRENCIA DE FATOS SEMELHANTES. AINDA QUE, POR
LIBERALIDADE, SE CONSIDERE ESSA JUNTADA COMO ALEGAÇÃO DE FALTA DE
PROVAS PARA A INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL, O RECURSO DESMERECE
PROVIMENTO, POIS O DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SE ACHA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.